Tribunal: STM
Processo: 7000114-50.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL INTERMEDIÁRIO. CONDENAÇÃO POR DESACATO AO COMANDANTE DA UNIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL. MAIORIA. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. O julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares. O objeto da Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos morais da conduta do Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que possam macular a carreira de Oficial do Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80. A despeito das condutas perpetradas pelo Oficial terem sido praticadas em contexto de natureza pontual, ainda assim, os atos atingem indelevelmente os preceitos de índole constitucional da hierarquia e da disciplina, mormente por envolverem o Comandante e o Imediato da Unidade Militar. Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000114-50.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR E DECLARAR O CT RREM MAR RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA INDIGNO DO OFICIALATO, DETERMINANDO, EM
CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA
DO ARTIGO 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
ARTIGO 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E CELSO LUIZ
NAZARETH ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR, ACRESCENTAVAM,
ENTRETANTO, A DETERMINAÇÃO DE QUE, APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO, FOSSE COMUNICADO O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 64/1990. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO
SILVA E GUIDO AMIN NAVES INDEFERIAM A PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
POR CONSIDERAR QUE O CRIME DE DESACATO PELO QUAL FOI
CONDENADO O CT RREM MAR RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA JÁ FORA DEVIDAMENTE SANCIONADO PELA CONDENAÇÃO
CRIMINAL, 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NÃO AFETAVA
A DIGNIDADE DO REFERIDO OFICIAL, E CONSIDERAVAM A MÍNIMA
REPERCUSSÃO NO AMBIENTE EM QUE OCORREU, TENDO COMO
TESTEMUNHAS APENAS OS OFENDIDOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) E GUIDO AMIN NAVES FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000114-50.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM
O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
OFICIAL INTERMEDIÁRIO. CONDENAÇÃO POR DESACATO AO
COMANDANTE DA UNIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 298
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRECEITOS
MORAIS
E
ÉTICOS.
ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE
DO OFICIAL. MAIORIA.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o
Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal
Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
O
julgamento
da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca
do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela
porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do
crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com
o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no
Estatuto dos Militares.
O objeto da Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos morais da
conduta do Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que possam
macular a carreira de Oficial do Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos
Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.
A despeito das condutas perpetradas pelo Oficial terem sido praticadas em
contexto de natureza pontual, ainda assim, os atos atingem indelevelmente os preceitos de
índole constitucional da hierarquia e da disciplina, mormente por envolverem o Comandante
e o Imediato da Unidade Militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por maioria.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar e declarar o CT RREM MAR RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA indigno do oficialato, determinando, em consequência, a perda
de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto
de Bortolli, em desfavor do CT RRem Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c
o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, tendo em vista a condenação
do Oficial em Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº
7000030-83.2024.7.0000.00:
“(...) à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nos
arts. 163, por 2 (duas) vezes, 160, parágrafo único, e 298, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, sem o benefício do sursis, na forma do art. 84 do Estatuto Repressivo Castrense,
com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 1
‘c’, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade”.
Segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, o Acórdão condenatório foi
proferido em 29 de maio de 2024 e o Recurso Extraordinário 7000587-70.2024.7.00.0000
interposto pelo militar teve seu seguimento negado em Decisão da Presidência desta Corte
Castrense em 29 de novembro de 2024, a qual transitou em julgado no dia 12 de fevereiro de
2025, tendo sido destacado que o Representado “(...) foi condenado pela prática de recusa de
obediência, desrespeito a superior e desacato a superior.”.
Importante ressaltar que o Procurador-Geral da Justiça Militar fez referência ao
fato de que a presente Representação iria abranger todas as condutas pelas quais o Oficial foi
condenado, ainda que no julgamento do Recurso de Apelação tenha sido declarada a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos do art. 163 e do
parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal Militar, fazendo menção a precedente
desta Corte no sentido de que “(...) ainda que a condenação criminal tenha sido alcançada
pela prescrição, não resta mácula ao processamento da Representação (...)”.
Ainda assim, o Procurador-Geral da Justiça Militar destacou que, “(...) De todo
modo, como visto, quanto ao crime de desacato a superior, cuja pretensão punitiva não está
prescrita, o representado foi apenado com reprimenda de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.”.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo em sua argumentação, o Procurador-Geral da Justiça Militar
enfatizou a gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, fazendo menção a trecho
do voto condutor do Acórdão condenatório prolatado pelo Plenário desta Corte Castrense, no
sentido de que:
“(...) o Superior Tribunal Militar registrou que se evidencia “a elevada reprovabilidade da
conduta do militar que se recusa a obedecer ordem de superior, ordem essa emanada do
próprio Comandante da Organização há mais de 2 (dois) meses e que versava sobre assunto
ou matéria de serviço”, por vulnerar “indelevelmente a autoridade e a disciplina militares”,
não deixando de destacar a desídia “com a qual lidou o Oficial responsável, ora Acusado,
com a ordem não cumprida emanada pelo Comandante (...)”.
E complementou a argumentação aduzindo que:
“(...) Toda a ousadia do representado para com as ordens de seus superiores em conjunto com
o profundo desprezo demonstrado pela linguagem rude e grosseira, aliada à opção deliberada
pelo uso de palavras de baixo calão, demonstram, sem sobra de dúvidas, seu desrespeito pela
própria Marinha do Brasil.
13. Seu comportamento foi inaceitável e sobremaneira reprovável, além de haver maculado
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem da própria Força Naval.
14. A bem da verdade, reitere-se, a conduta do Capitão-Tenente da Reserva Remunerada
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA evidenciou completo descaso para com a
Força que integra, tanto por não se importar com as consequências do delito que praticou,
sobretudo perante os subordinados lotados na OM em que servia, quanto por mostrar
verdadeira indiferença em relação à Força que integra.”.
E concluiu que a conduta do Oficial da Marinha do Brasil violou o dever de
fidelidade para com a Instituição Naval, “(...) com a flagrante ofensa, em razão disso, à
honra e aos princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
6.880/1980 (...)”, notadamente no que diz respeito aos incisos I, IV, VI, XII, XIII e XIX, do
citado dispositivo.
Ao final do seu arrazoado, considerando que “(...) Não há motivos, portanto,
para que o ora Representado permaneça ostentando a patente de Oficial da Marinha do
Brasil.”, o Procurador-Geral da Justiça Militar representou:
“(...) a esse colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Capitão-Tenente da Reserva
Remunerada RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA indigno para o Oficialato e,
por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento
previsto no art. 115 e seguintes do RISTM.”.
Em Despacho de 5 de março de 2025, determinei a citação do Representado
para, nos termos do art. 116 do RISTM, apresentar a sua Defesa Escrita, que aportou nos
autos em 4 de abril de 2025.
No referido arrazoado, a Defesa enfatizou que, não bastasse a irresignação e a
surpresa “(...) em ter sido vítima de crime de lesão corporal praticado em dia 28 de junho de
2018, crime este praticado pelo então Comandante do Grupamento de Mergulhadores de
Combate -(GRUMEC) (...)”, o Oficial “(...) foi representado injustamente pelo seu algoz e
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Imediato da referida Unidade da elite da Marinha, em depoimentos isolados de todo o
contexto probatório e eivados de inverdades.”, sendo que, a partir desse ponto, passou a
discorrer sobre todo o processo-crime que culminou com a sua condenação perante esta Corte
Castrense.
A Defesa pediu vênias para sustentar que não poderia silenciar diante de “(...)
tamanha INJUSTIÇA, eis que após ter sido absolvido por unanimidade em 1ª Instância, foi o
representado condenado criminalmente, por maioria de votos, perante o E. Superior Tribunal
Militar.”, destacando, ainda, que:
“(...) Assistimos com perplexidade e indignação um militar exemplar, primeiro aluno de
Turma, com destaque em inúmeros Cursos, com temperamento sereno, este atestado por
inúmeras testemunhas na APM, ser perseguido, assediado moralmente e sofrer crime de lesão
corporal (violência contra inferior) por parte de seu Comandante, o então CF Michael
Vinícius de Aguiar, que de forma truculenta, abusando de sua autoridade, lesionou o
representado no interior do GRUMEC, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito indexado
aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000626-47.2018.7.01.0001 e da própria APM.”.
A Defesa ainda fez menção a supostas nulidades na condução do Inquérito
Policial Militar, atribuindo ao então Encarregado da Inquisa a violação do Princípio da Ampla
Defesa, porquanto o Comandante da Unidade permaneceu nessa função durante toda a
investigação e boa parte da instrução criminal, quando deveria ter sido afastado do Comando
do GRUMEC.
A partir disso, a Defesa voltou-se contra o Órgão ministerial que requereu o
arquivamento parcial do Inquérito Policial Militar, naquilo que dizia respeito ao suposto
crime de lesão corporal praticado pelo Comandante do GRUMEC, argumentando que:
“(...) em que pese a materialidade do delito e dos depoimentos ali prestados que apontam para
ter o mesmo ocorrido, ou a menos, que da mesma forma que deflagrou a ação penal em face
do representado, o fizesse em face do Comandante da Unidade de elite da Marinha brasileira,
para que , devidamente judicializado e sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
pudessem ambos se defender.”.
E acrescentou a Defesa:
“(...) o representado continua sendo INJUSTIÇADO, pois além de ter sido agredido moral e
fisicamente por seu Comandante, absolvido por unanimidade de votos, e posteriormente
condenado por maioria, foi surpreendido com a presente representação, após ter sido obstado
de ser promovido, encaminhado à Reserva Remunerada e agora, passando pela suprema
humilhação e angústia de poder ser declarado indigno ou incompatível para o Oficialato. Ou
seja nobres Srs Ministros, este caso demonstra a destruição não só de uma carreira, até então
brilhante e promissora, mas uma densa névoa na própria percepção de Justiça.
(...)
Excelentíssimos Senhores Ministros, o fato do representado, um Capitão–Tenente de conduta
irrepreensível ter sido agredido, física e moralmente por seu Comandante, e de VÍTIMA ser
TRANSFORMADO EM representado, ofende a hierarquia, o pundonor e a disciplina militares,
eis que quase todos que ali servem ou serviam-no GRUMEC, foram silenciados e
amedrontados, sob pena de serem retaliados.”.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir desse ponto, a Defesa fez menção à Sentença absolutória de primeiro
grau, passando a transcrever os fundamentos com base nos quais não foi acolhida a pretensão
ministerial, bem como também reproduziu os depoimentos prestados por algumas
testemunhas, o que, segundo o seu ponto de vista, seriam todos favoráveis ao Representado,
que “(...) em verdade foi VÍTIMA de seu Comandante e não praticou os delitos descritos na
denúncia (...)”.
Também foi reproduzido o interrogatório do Oficial perante o Juízo no decorrer
da instrução criminal, ao final do que a Defesa novamente enfatizou que:
“(...) considerando tudo que foi amealhado nos autos do IPM e da Ação Penal Militar em
referência, além da farta prova testemunhal produzida, em detalhados, convictos e
principalmente corajosos depoimentos em que foi amplamente confirmado que o representado,
em verdade, foi VÍTIMA de notória perseguição por parte de seus Comandantes no GRUMEC,
à época dos fatos.”.
A partir disso, a Defesa fez uma série de considerandos, dando conta de que o
Representado sempre foi um Oficial que “(...) jamais praticou qualquer ato que fersse a
honra pessoal, a hierarquia e pundonor militar, sendo reconhecido por seus subordinados,
pares e superiores hierárquicos, com exceção de seus dois algozes (...)”, sendo um exemplo
de militar, “(...) profissional, capaz, eficiente, proativo, de temperamento sereno e justo.”,
bem como que o Oficial “(...) sustenta a sua família com dignidade, tendo uma filha de seis
anos de idade e sua genitora, como suas dependentes para todos os efeitos legais.” e que
durante os anos em que serviu como Oficial da Ativa da Marinha do Brasil “(...) sempre
demonstrou ser um brilhante militar, aguerrido e estudioso conforme parte da sua extensa
qualificação (...)”.
Ao final do seu arrazoado, a Defesa requereu a oitiva de várias testemunhas, as
quais prestaram seus depoimentos ao longo da instrução processual, pugnando para que:
“(...) sejam julgados IMPROCEDENTES o pedido descrito na presente Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, absolvendo-o e sem a
perda do posto e da patente, por medida de Justiça.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, sendo que a presente ação
foi interposta por Parte legítima e interessada, posteriormente à comprovação do trânsito em
julgado, em 12 de fevereiro de 2025, da condenação do Oficial à pena de 2 (dois) anos e 8
(seis) meses de reclusão.
In casu, trata-se de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em desfavor do CT RRem Mar RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, tendo em vista a condenação do Oficial em Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense, nos autos da Apelação nº 7000030-83.2024.7.0000.00:
“(...) à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nos
arts. 163, por 2 (duas) vezes, 160, parágrafo único, e 298, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, sem o benefício do sursis, na forma do art. 84 do Estatuto Repressivo Castrense,
com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 1
‘c’, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade”.
Mais para além, o Procurador-Geral da Justiça Militar destacou que, “(...) De
todo modo, como visto, quanto ao crime de desacato a superior, cuja pretensão punitiva não
está prescrita, o representado foi apenado com reprimenda de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.”.
E nesse ponto, impende destacar que, em relação à condenação do Oficial pelos
delitos descritos no art. 163 (por duas vezes) e no parágrafo único do artigo 160, ambos do
Código Penal Militar, o Plenário desta Corte Castrense declarou a extinção da punibilidade
do Representado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, remanescendo,
tão somente, a condenação por desacato a superior com a agravação prevista no parágrafo
único do artigo 298 do Estatuto Repressivo Castrense, porquanto praticada contra o
Comandante da Unidade.
Nada obstante, tal circunstância, ainda assim, permite a análise das condutas
perpetradas pelo Oficial à luz dos preceitos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos
Militares na presente ação de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, na esteira dos argumentos lançados
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, no sentido de que:
“(...) ainda que a condenação criminal tenha sido alcançada pela prescrição, não resta
mácula ao processamento da Representação. Nesse sentido, já julgou esta Corte nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 2005.01.000049-0, da
relatoria do eminente Ministro ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES, em 14 de
março de 2006 (...)”.
A propósito do tema, e mais recentemente, esta Corte Castrense debruçou-se
sobre situação na qual foi declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, sobressaindo,
ainda assim, a conduta perpetrada pelo Oficial com vistas à avaliação das repercussões de
índole moral e ética. Vejamos o precedente citado:
“Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000694-
27.2018.7.00.0000 (DJe: 11/04/2019
Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
Major da reserva da Aeronáutica, condenado pela justiça comum à pena de 16 anos de
reclusão, e 266 dias-multa, pela prática de tráfico internacional de drogas e associação
criminosa, em regime fechado, por ter se aproveitando da sua condição de oficial da
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aeronáutica, promovendo e monitororando o transporte de 32,960 Kg de cocaína, alocada no
interior de aeronave pertencente à FAB, em Recife/PE, com destino à cidade Clermont
Ferrand, na França, com escala técnica em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, lugar previsto
para entrega da droga.
O instituto da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, de notada índole penal, não
se relaciona com o pedido ou mesmo com a causa de pedir da presente Ação, que é de cunho
moral. Cabe a este Tribunal verificar, tão somente, as circunstâncias e as consequências da
decisão condenatória para as instituições militares e para a sociedade, em razão do tipo penal
cometido. E não há como afastar a torpeza da conduta. A Representação para Declaração de
Indignidade importa juízo de valor ético e moral a revelar conhecimento sobre a
personalidade do Representado e se presta para julgar, através de processo especial, a
capacidade do Oficial das Forças Armadas de permanecer na Força. Em tal procedimento,
deve-se levar em conta a gravidade inerente aos atos atribuídos ao Representado. Uma vez
violadas as regras morais e éticas a serem pautadas na vida na caserna ou fora dela, a
exclusão da Força torna-se inevitável, tendo em vista a necessidade de se preservar a
regularidade do sistema, no caso, as instituições militares e o seu papel perante a sociedade.
Preliminar de prescrição rejeitada e Representação deferida para declarar o Representado
indigno para com o oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.” (Grifos nossos).
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão acima citado:
“(...) A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato tem esteio Constitucional e produz efeitos Administrativos. Como se trata de Ação
Autônoma, não se comunica com os efeitos criminais da Sentença Condenatória, dela
emprestando, tão somente, as provas préconstituídas.
É sabido que as esferas penal e administrativa somente se comunicam nas hipóteses em que,
no processo penal, ocorre a absolvição pela negativa de fato ou de autoria ou, ainda, por
incidência de qualquer das excludentes de ilicitude, o que não é o caso dos autos. Igualmente,
sabe-se que, quando a Sentença penal reconhece a extinção da punibilidade, não resta
exonerada a responsabilidade pela quebra do dever militar ou administrativo.
Tanto é assim que a doutrina proclama o chamado "resíduo" administrativo da Sentença
penal, a ensejar o necessário e justo processamento, consectário lógico do descumprimento da
lealdade e da moralidade que adornam o exercício das atribuições militares.”.
Nesse contexto, e dada a natureza administrativa dos processos de
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
tema consolidado não só nesta Corte Castrense, como também no próprio Supremo Tribunal
Federal, deve-se seguir na apreciação do pedido formulado pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar, na esteira dos seguintes julgados:
“Agravo Regimental nº 1320211 (DJe: 20/09/2021
Relator: Ministro Roberto Barroso
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO
COM AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O acórdão recorrido foi “proferido em representação pela perda da patente de oficial. (....)
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de
recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no
Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar
estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos
oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa” (RE
1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifos nossos);
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000695-36.2023.7.00.0000 (DJe: 02/01/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO
PARA A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS POR
CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA
REPRESENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA PROFISSIONAL, PESSOAL E FAMILIAR
DO
EMBARGANTE.
INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE. MANUTENÇÃO DO POSTO E DA PATENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
VII - A RDIO constitui procedimento de natureza estritamente ético-moral, com assento
constitucional no art. 142, §3º, VI e VII, da CF/88, voltada para a avaliação dos reflexos da
prática ilícita pela qual o militar foi condenado, à luz dos preceitos de respeito ao decoro e
pundonor castrenses, segundo norma contida no Estatuto dos Militares.
(...)
X - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Feito este breve introito e considerando a condenação transitada em julgado
superior a 2 (dois) anos imposta ao Representado, assiste razão ao Órgão ministerial.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o
Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal
Militar, de caráter permanente. Nesse julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos da conduta
que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos nos
artigos 28 e 31 do Estatuto dos Militares.
Sobre o tema, cito o oportuno escólio doutrinário de Fernando Capez e de
Ronaldo João Roth (Direito Penal Militar: doutrinas e aplicações. 1ª ed. Elsevier. São Paulo.
2011. p. 145), para quem:
“(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por crime comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse fato, por si só, não é
determinante para a perda da vitaliciedade, mas há necessidade de se verificar se o fato
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causou indignidade, ou incompatibilidade com o oficialato; da mesma forma se o oficial for
acusado pelo seu Comandante pela prática de um ato indigno ou incompatível, de origem
administrativa ou ética, esse fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado e
julgado pelo Poder Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições
morais de continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas que
permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e patente, devendo
portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de natureza ético-moral, e
essencialmente judicial, não devendo ser confundido com decisão de natureza administrativa,
pois o Poder Judiciário não realiza o julgamento disciplinar nem aplica punição disciplinar
ao militar. Isso compete exclusivamente ao Poder Executivo (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser entendida,
tão somente, como pressuposto para a interposição de Representação pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar.
In casu, como a condenação imposta ao Oficial Representado transitou em
julgado em 12 de fevereiro de 2025, as matérias penais decididas na instância criminal não
mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-
crime, não tem o condão rescisório.
Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca
do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela
porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do
crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com
o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no
Estatuto dos Militares.
Nessas circunstâncias, é justamente na competente Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que esta Corte Castrense,
atendendo ao comando constitucional anteriormente citado, irá decidir sobre a eventual perda
do posto e da patente do condenado, avaliando se a conduta delituosa o tornaria indigno ou
incompatível com a carreira das armas, sendo a independência dos procedimentos
absolutamente reconhecida no âmbito deste Tribunal Superior, conforme se infere no seguinte
aresto:
“Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
2-21.2016.7.00.0000/DF (DJe: 02/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL
TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO AS
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS.
PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES
MILITARES.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se confunde.
Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito
condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de
submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos
termos da reprimenda adrede imposta.
(...)
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Este também é o entendimento doutrinário, conforme se extrai do escólio de
Jorge César de Assis ao abordar a natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e
da Patente (Direito Militar - Aspectos penais, processuais penais e administrativos. 2ª ed.
Curitiba. Juruá. 2010. pp. 90/91), que assim se posiciona:
“(...) Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de Justificação.
Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do processo
administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em
descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao
oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato
com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme de
dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou administrativamente, não
o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional.”
(Grifos no original).
Vale dizer que esta Corte Castrense funciona no presente feito como autêntico
Tribunal de Honra, sendo inadmissível a análise da prática delituosa perpetrada pelo
Representado sob o ponto de vista da comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam
a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.
O objeto da presente Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos
morais da conduta do Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que
possam macular a carreira de Oficial da Marinha, tudo em conformidade com o Estatuto dos
Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.
A propósito dessas conclusões e compulsando detidamente a Defesa
apresentada nos presentes autos, percebe-se claramente a tentativa de ver rediscutida a
própria condenação do Oficial que deu ensejo ao presente feito, o que, convenhamos, não se
compatibiliza com a essência do feito em epígrafe.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, consoante o reiterado entendimento desta Corte Castrense, “(...) A RDIO
não tem natureza jurídica de "Apelação da Apelação", tampouco de Revisão Criminal, o que
impede o reexame dos argumentos analisados nos feitos anteriores, pois estão imbricados
com a decisão judicial transitada em julgado (...)” (Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000459-89.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias, DJe: 20/12/2021).
A natureza das condutas perpetradas pelo Representado, aliada às circunstâncias
nas quais foram consumadas as práticas delituosas pelas quais o Oficial foi condenado
revelam a absoluta gravidade dessas condutas sob o ponto de vista dos preceitos morais e
éticos descritos no Estatuto dos Militares e, bem assim, dos Postulados de índole
constitucional da hierarquia e da disciplina.
Notadamente porque, consoante o escólio doutrinário de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, acerca do art. 163 do Código Penal Militar, para a
configuração da recusa de obediência “(...) Exige-se o enfrentamento, ainda que em silêncio,
deprimindo a autoridade e lesando a disciplina.” (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva.
2012. 2ª ed. São Paulo. p. 802).
Já sobre a conduta descrita no parágrafo único do artigo 160 do referido Códex,
Guilherme de Souza Nucci esclarece com percuciência que faltar com o respeito “(...)
representa a obediência, deferência ou submissão devida a alguém (...) Nota-se a
importância conferida à tutela da disciplina, pois o desrespeito somente ganha relevo
quando visto por outro(s).” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 235).
Por fim, sobre o desacato a superior, previsto no art. 298 do referido Códex
Castrense, é importante salientar novamente o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger, para quem:
“(...) Deprimir a autoridade do superior consiste não no ato de ofendê-lo em sua dignidade ou
decoro, mas no de atacar a força inerente ao seu cargo, desdenhando do seu poder de mando,
de solucionar problemas, decidir questões atinentes ao serviço etc.” (ob. cit., p. 1.326).
Nesse contexto, considerando que os atos praticados pelo Representado foram
dirigidos ao Comandante da Unidade, os quais foram presenciados simplesmente pelo
Imediato do GRUMEC e, considerando que os referidos tipos penais encontram-se
capitulados nos chamados “Crimes contra a Autoridade e a Disciplina Militar” e nos “Crimes
contra a Administração Militar”, inequivocamente tais condutas denotam no Oficial das
Forças Armadas uma conduta lesiva aos preceitos basilares da hierarquia e da disciplina, em
circunstâncias tais que tornam o CT RRem Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA indigno do Oficialato.
Afinal, dos militares das Forças Armadas exige-se retidão de comportamento,
inclusive na vida particular, sendo certo que o rigorismo quanto à observância dos
mandamentos de índole constitucional da hierarquia e da disciplina, bem como dos preceitos
de ordem ética e moral estatuídos na Lei nº 6.880/80, é ainda maior quando se trata de
Oficiais das Forças Armadas, pois estes representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, a despeito das condutas perpetradas pelo Oficial terem sido
praticadas em contexto de natureza pontual, ainda assim, os referidos atos atingem
indelevelmente o conjunto de atributos acima mencionado, mormente por envolverem o
Comandante e o Imediato da Unidade Militar.
Portanto, além de apresentar reflexos avassaladores no âmbito castrense,
naquilo que diz respeito à manutenção da hierarquia e da disciplina, bem como dos atributos
éticos e morais anteriormente citados, tal prática é intolerável, tornando-o indigno para o
Oficialato, na esteira dos seguintes julgados desta Corte Castrense:
“Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000164-
13.2024.7.00.0000 (DJe: 14/04/2025)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. JULGAMENTO MORAL E ÉTICO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. AFRONTA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
1. A representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato
não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em
julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise
do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o
oficialato.
2. A prática do delito de falsificação de documento público (art. 311, § 1º, do CPM) é ato
censurável para um oficial e serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além
de ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar, bem como
expor a Força Terrestre de forma vexatória perante a sociedade.
Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato
conhecida e acolhida. Decisão por maioria.” (Grifos nossos);
“Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000217-
91.2024.7.00.0000 (DJe: 05/09/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
EMENTA: REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO.
(...)
O julgamento da Representação é moral e não compete ao STM julgar o acerto ou o desacerto
da condenação criminal, mas se a natureza do crime cometido leva ou não ao reconhecimento
da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato.
Uma vez violadas as regras morais e éticas a serem pautadas na vida na caserna ou fora dela,
a exclusão da Força torna-se inevitável, tendo em vista a necessidade de se preservar a
regularidade do sistema, no caso, as instituições militares e o seu papel perante a sociedade.
(...)
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgada procedente a Representação do Ministério Público Militar e declarado o
Representado indigno do Oficialato e, por conseguinte, decretada a perda de seu posto e de
sua patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII , da Constituição Federal.
Decisão Unânime.” (Grifos nossos).
Confirma esse posicionamento o escólio doutrinário de Jorge Cesar de Assis
que, ao discorrer sobre os conceitos de indignidade e de incompatibilidade, assim descreveu
(Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª
ed. 2008. p. 81):
“(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar
é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o
promíscuo de vida escandalosa, enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não merecedor
da condição de oficial (...)”.
Nesse contexto, a análise pormenorizada da conduta do CT RRem Mar
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, à luz do Estatuto dos Militares, revela
a violação dos seguintes dispositivos da Lei nº 6.880/80:
“Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)” (Grifos nossos).
Como bem assinalou o Procurador-Geral da Justiça Militar em seu arrazoado:
“(...) 12. Toda a ousadia do representado para com as ordens de seus superiores em conjunto
com o profundo desprezo demonstrado pela linguagem rude e grosseira, aliada à opção
deliberada pelo uso de palavras de baixo calão, demonstram, sem sobra de dúvidas, seu
desrespeito pela própria Marinha do Brasil.
13. Seu comportamento foi inaceitável e sobremaneira reprovável, além de haver maculado
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem da própria Força Naval.
14. A bem da verdade, reitere-se, a conduta do Capitão-Tenente da Reserva Remunerada
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA evidenciou completo descaso para com a
Força que integra, tanto por não se importar com as consequências do delito que praticou,
sobretudo perante os subordinados lotados na OM em que servia, quanto por mostrar
verdadeira indiferença em relação à Força que integra.”.
Por fim, ressalto, por oportuno, o lapidar Acórdão da lavra do eminente
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, cuja ementa retrata a essência da conduta
esperada de um Oficial das Forças Armadas:
“Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
0000149-
13.2017.7.00.0000 (DJe: 04/09/2018)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
ESTELIONATO. DESFALQUE AO ERÁRIO. REFLEXOS DA CONDUTA NO SEIO DA
TROPA. JULGAMENTO DE CARÁTER ÉTICO/MORAL. INFRINGÊNCIA AOS VALORES
MILITARES, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. CARACTERIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE PERDA DE POSTO E DE PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O escopo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato reside na avaliação particularizada do panorama fático, no qual se envolvera o
militar, com os seus reflexos no âmbito da relação funcional. Tal operação permite a
qualificação dos valores porventura malferidos pela prática ilícita, os quais decorrem de
preceitos de natureza legal, relacionados à ética e à moral, cuja observância é imposta ao
Oficial integrante das Forças Armadas. Nesta seara, notadamente, reveste-se de especial
importância a aferição de eventuais comportamentos desajustados com o dever militar, o
pundonor e o decoro da classe.
2. As potenciais violações aos pressupostos da moralidade e do zelo pela coisa pública,
associadas à inobservância da exigência de conduta ilibada do Oficial, têm o condão de
amesquinhar os valores cultuados na caserna, sobretudo quando competir ao envolvido
postura funcional compromissada, em face do cargo/função desempenhado. Noutras palavras,
a avaliação da gravidade do cenário fático, diante das circunstâncias integrantes do ilícito,
além de consolidar a condenação criminal, autoriza concluir se o Representado merece, ou
não, o estigma de indigno para o Oficialato.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A conduta de Oficial das Forças Armadas é incompatível com os seus predicados funcionais
e, por isso, torna-se dotada de reprovabilidade, quando fomenta a implementação de
irregularidades, constituídas por engodo, configuradoras do crime de Estelionato. Neste
contexto, compondo o grau de censura vem o desfecho alcançado, reproduzido no
locupletamento de significativo montante de valores indevidos, em prejuízo da Administração
Militar. Por isso, tal comportamento se sujeita à reprimenda na esfera Penal, bem como aos
desdobramentos atinentes à avaliação da infringência perpetrada no campo ético/moral.
4. A incontestável seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio comportamental do
Oficial, porquanto se afastou da retidão esperada. A conduta configurou-se em autêntico
atentado contra o seu senso de dever, a sua responsabilidade funcional e a sua própria
dignidade. Ademais, tal circunstância tem o condão de macular, de modo irreversível, o seu
vínculo funcional outrora regido com os predicados da probidade, da austeridade, da
confiança e da fidelidade para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus
quadros.
5. Sendo inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas, julga- se
pelo acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o Oficialato, determinando-
se, por conseguinte, a perda do seu posto e da sua patente. Decisão unânime.” (Grifos
nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a presente Representação
formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar e declaro o CT RRem Mar
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA indigno do oficialato, determinando,
em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376127v2 e do código CRC b8482a1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/10/2025, às 12:34:45
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376127.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000114-50.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
presente representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarar o
Capitão-Tenente da Marinha Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena indigno e incompatível
para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na
forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980
(Estatuto dos Militares), e do art. 115 do RISTM, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Acrescentei, entretanto, a determinação de que, após o trânsito em julgado,
fosse comunicado o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art.
14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n.º
64/1990.
1. Objeto do recurso
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) propõe representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato contra o Capitão-Tenente da
Reserva Remunerada da Marinha Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena, com fundamento
no art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, c/c o art. 115 do RISTM, por ter sido o representado
condenado à pena final de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de desacato a
superior (art. 298, parágrafo único), tendo sido declarada extinta a punibilidade em relação
aos crime de recusa de obediência (art. 163) e desrespeito a superior (art. 160), todos do
Código Penal Militar (CPM).
O acórdão condenatório, após a negação de seguimento do recurso
extraordinário n.º 7000587-70.2024.7.00.0000, transitou em julgado em 12/2/2025 (processo
7000587-70.2024.7.00.0000/STM, evento 17, CERT1).
Em suas razões, a PGJM aduz que o representado deve ser declarado indigno
para o oficialato, uma vez que praticou desacato contra o comandante da sua organização
militar ao ter proferido a ele ofensas graves.
Sustenta que essa conduta é absolutamente repugnante e que se potencializa
ainda mais por ter sido realizada por um oficial da Marinha do Brasil, pelo qual se deposita
maior expectativa no tocante ao zelo pela manutenção dos pilares da hierarquia e da
disciplina.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aduz que esse comportamento é inaceitável, além de haver maculado
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem da própria Força Naval.
Por seu turno, a defesa pugna pela improcedência do pedido, retomando as teses
pretéritas sobre as provas testemunhais que compuseram os autos da ação penal militar de
origem, na tentativa de evidenciar a inocência do representado, em especial o argumento de
que ele é um militar exemplar, que foi perseguido, assediado moralmente e foi vítima de
crime de lesão corporal por parte de seu comandante.
2. Razões de decidir
Inicialmente, registro que o objeto de análise da presente representação será
apenas em relação ao crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), tendo em vista que em
relação aos crimes de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e desrespeito a superior (art.
160 CPM), ocorreu a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva. A prescrição prejudica o exame do mérito, pois, uma vez reconhecida, o
representado não poderá sofrer os efeitos da condenação pelos crimes prescritos.
Contudo, como a pena imposta pelo crime de desacato a superior não foi
alcançada pela prescrição e ela, isoladamente, foi estabelecida em patamar superior a 2 anos,
somente quanto a este delito é que há de serem analisados os impactos advindos à carreira
militar do representado.
Consigno que, em sede de representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, apresentada em razão de condenação
transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, c/c o art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), é incabível a realização de revisão
do julgado – como requer a defesa –, uma vez que não é a ação apropriada nem prevista
legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco se pode
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de colocar em xeque as decisões
judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal infringido.
Assim, não assiste razão à defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais
rever as provas produzidas no processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma
representação para a indignidade/incompatibilidade para o oficialato. Nela não mais se
discute se a conduta está ou não provada, mas se feriu a honra, o decoro e o pundonor
militares, sendo irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Não nos cabe mais discutir a justiça da condenação, a qual, no caso, foi imposta
por esta Corte, sendo definitiva em razão de seu trânsito em julgado.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal castrense, a
perda do posto e da patente, no caso do oficial condenado a pena superior a 2 (dois) anos, era
automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto se tratar de pena
acessória (art. 99 do Código Penal Militar).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que
acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição Federal de 1988, a
prolação apenas da sentença condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o
oficial indigno ou incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador
constitucional derivado impôs que, para tal, outros fatores pessoais e sociais deveriam ser
levados em consideração, mediante julgamento específico.
Ressalta-se que o oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de
funções de comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada
importância.
E ao oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É
exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu
desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse
sentido, o julgamento de representação para indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, que é o Superior Tribunal Militar, ou tribunal especial,
em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que
tiverem um veredicto definitivo das citadas Cortes.
Dessa maneira, para esse julgamento ético, a questão principal consiste em
definir os contornos das condutas praticadas pelo oficial, de modo que o ato de declará-lo
indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que
mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os
aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do representado. Contudo, na representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o oficial
infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de outras
atividades profissionais.
Por consistir em julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, a
representação de indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal.
Em realidade, é uma oportunidade a mais que o texto constitucional confere ao oficial para
que ele demonstre que ainda tem condições morais de permanecer vinculado às Forças
Armadas, a despeito do crime cometido, o qual, agora, já não integra o objeto de nossa
análise.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um oficial por indignidade ou incompatibilidade é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que
fere o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia,
circunstância que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à instituição a que serve (art. 31 da Lei n.º 6.880/80).
No caso em análise, o representado foi condenado à pena final de 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do
CPM), tendo este Tribunal, por unanimidade, declarado, de ofício, extinta a punibilidade do
representado em relação aos crimes de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e de
desrespeito a superior (art. 160 do CPM), pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo 123, c/c os incisos VI e VII do artigo
125,
todos do CPM, em acórdão assim ementado (processo
7000030-
83.2024.7.00.0000/STM, evento 52, ACOR1):
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA
DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO
PELOS
DELITOS
DE
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA,
DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO
160,
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
RECONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, havendo recurso do Ministério Público
Militar pendente de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em julgado para a
Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
1) Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar):
Configura-se a figura típica pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao
serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida
norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por
insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da
instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no art.
163 do Código Penal Militar.
2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar):
Desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do superior
hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que são bem
diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é considerado
comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto
etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos
na hierarquia e na disciplina.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por
insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da
instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no
artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar.
3) Desacato a superior (artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar):
Desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o
superior. Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra
a pessoa que exerce função pública. A ação nuclear desacatar significa menoscabar,
menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender, afrontar a condição de superior do
ofendido.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por
insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da
instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no
artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Confirmada a condenação imposta ao Réu pelo Plenário do Superior Tribunal Militar,
conforme estabelece o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de concurso
de crimes ou de crime continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à
de cada crime considerado isoladamente.”.
Razões tais, em relação às condenações pelos delitos encartados nos arts. 163 e 160,
parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, considerando-se a reprimenda final
aplicada, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal das referidas condutas delitivas, na modalidade retroativa,
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mormente porque, entre a data do recebimento da Denúncia e a presente data transcorreu o
lapso superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo conforme o disposto nos
incisos VI e VII do artigo 125 do Código Penal Militar.
Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em
relação aos delitos do art. 163, e do parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal
Militar. Decisão por unanimidade
No presente caso, conforme consta na denúncia, no dia 28 de junho de 2018,
por volta das 9 horas, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, imediato do
grupamento de mergulhadores de combate (GRUMEC) encontrava-se no interior de sua sala,
em reunião com o representado, tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo
Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, Comandante do GRUMEC, sobre a instalação
de dois aparelhos de ar-condicionado, adquiridos há mais de dois meses e que ainda não
haviam sido instalados. Em determinado momento da reunião, após os ânimos terem ficado
exaltados, o representado, que era o responsável pela seção de manutenção, de forma dolosa,
livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar com vontade de
desacatá-lo, deprimindo a autoridade do Comandante do GRUMEC, mandando-lhe: "tomar
no cu e se foder".
Como visto, o representado ofendeu o comandante de sua organização militar,
afrontando a sua condição de superior, em decorrência de ordens corriqueiras, cujo
cumprimento estava a cargo do representado. Nota-se que os superiores não exigiram do
representado nada além do que lhe competia, simplesmente requisitaram que uma tarefa fosse
executada.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um oficial que comete o crime de
desacato a superior pode ser considerado digno de seu ofício? Assim agindo, ele está de
acordo com os preceitos da hierarquia e da disciplina, pilares essenciais que regem as
relações na caserna?
Ora, trata-se de delito que, em sua própria essência, ofende, naturalmente, a
moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética, do pundonor, da disciplina e da
hierarquia militares, é um ferimento grave, pois denota a conduta moralmente reprovável
(indignidade) e aponta para a personalidade do oficial tendente a não se submeter os preceitos
da caserna (incompatibilidade).
Ressalte-se que, para o oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos
outros valores morais não são faculdades de escolha própria ou opções de vida; são preceitos
de natureza legal, que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência nas Forças Armadas.
Assim, não se alinha à ética militar a conduta de quem comete o delito de
desacato a superior, cuja tutela jurídica se dirige justamente à preservação da hierarquia e
disciplina.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do oficial com os
princípios e valores basilares à vida na caserna. Certamente, o crime de desacato a superior,
ainda mais contra o comandante da unidade, que é a autoridade máxima do local, não se
coaduna com o que se espera de um oficial, que foi formado para ser um exemplo à tropa de
que suas condutas devem estar respaldadas pelos valores militares.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitero, assim, que diante da gravidade do delito cometido, que atenta contra a
ética e a moral e, ao mesmo tempo, contra a hierarquia e a disciplina militares, não se faz
necessária qualquer análise subjetiva sobre a conduta do representado em momento anterior
ou posterior ao crime.
Por conseguinte, torna-se inócua a alegação defensiva de que seu
comportamento é exemplar e que foi o primeiro aluno de sua turma. Tal fato somente
aumenta a sua responsabilidade e o compromisso assumido com a Marinha do Brasil.
No que tange ao comportamento exemplar anterior, não há previsão legal de
que esses atos sejam capazes de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento
realizado pelo Poder Judiciário ou de que lhe atenuem as consequências previstas para esta
demanda. Dessa forma, sopesando os valores envolvidos, tornam-se ínfimas as questões
levantadas pela defesa, uma vez que a conduta do representado já é suficiente para
demonstrar seu desvio moral.
Ora, o abalo nas relações interpessoais advindas da conduta censurada por parte
do representado, por óbvio, não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva,
qualitativa e quantitativamente. Sua demonstração se dá com o passar do tempo, com a
assunção das vindouras gerações, cada vez mais permissivas com os desvios de conduta e
com as pequenas fissuras nas relações hierárquicas, que culminarão com o enfraquecimento
da disciplina e a derrocada da tropa.
Portanto, tem-se que o proceder do representado maculou irreversivelmente sua
carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis, além de estar alinhada aos preceitos hierárquicos e disciplinares que orientam
as relações na caserna.
Dessa forma, entendo ter sido demonstrado que o Capitão-Tenente da Marinha
Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena agiu de maneira irregular e incompatível com sua
situação de oficial da Marinha do Brasil, merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual
seja, a perda do posto e da patente.
3. Dispositivo
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher a presente representação
formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para declarar o Capitão-Tenente da
Marinha Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena indigno e incompatível para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142,
§ 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Após o
trânsito em julgado, comunique-se o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao
disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar n.º
64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375831v8 e do código CRC ac14ba6d.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:53:10
7000114-50.2025.7.00.0000
40001375831.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000114-50.2025.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
DECLARAÇÃO DE VOTO
O julgamento desta Representação para Declaração de Indignidade perante o
Superior Tribunal Militar foi finalizado por maioria de votos.
O Tribunal Pleno decidiu acolher a Representação formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça Militar. Em consequência, esta Corte castrense declarou o CT
RRem Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA indigno para o Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente, conforme o artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Diante das circunstâncias fáticas do caso analisado, alinho-me à corrente
minoritária e considero que não há nos autos provas contundentes de que o referido Oficial
tenha praticado conduta incompatível com a dignidade para o Oficialato, razão pela qual,
com todas e devidas vênias, divirjo do posicionamento majoritário adotado por esta Egrégia
Corte. Explico.
1. Considerações iniciais.
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator CARLOS
VUYK DE AQUINO, trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, proposta pelo Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do Procurador-
Geral da Justiça Militar.
A Representação foi ajuizada em desfavor do CT RRem Mar RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), interposta em razão da condenação criminal do Oficial por esta Corte
Castrense, nos autos da Apelação nº 7000030-83.2024.7.0000.00.
O Representado foi condenado à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, pela prática de recusa de obediência (duas vezes), desrespeito a
superior e desacato a superior. Embora a extinção da punibilidade por prescrição tenha sido
declarada para os crimes de recusa de obediência e desrespeito a superior, a condenação
remanescente e não prescrita, pelo crime de desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do
CPM), impôs uma reprimenda de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. O Acórdão
condenatório transitou em julgado em 12/2/2025.
O Procurador-Geral da Justiça Militar sustentou a gravidade das condutas do
Oficial, destacando a elevada reprovabilidade por vulnerar "indelevelmente a autoridade e a
disciplina militares". Argumentou que a ousadia, o profundo desprezo e o uso de linguagem
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rude e grosseira demonstraram desrespeito à Marinha do Brasil, maculando o pundonor
militar, o decoro da classe e a imagem da Força Naval.
O MPM concluiu que o comportamento violou o dever de fidelidade e os
preceitos éticos militares (art. 28 da Lei 6.880/1980) e, por não haver motivos para que o
Representado permaneça ostentando a patente, requereu a declaração de indignidade para o
Oficialato e a consequente perda do posto e da patente.
A Defesa do Representado, por sua vez, requereu a improcedência do pedido,
sustentando que o Oficial foi vítima de crime de lesão corporal praticado pelo Comandante
da Unidade e que a representação era injusta, tendo sido representado por seu "algoz".
A Defesa manifestou, ainda, perplexidade e indignação pela condenação
criminal por maioria no STM, após ter sido absolvido por unanimidade em 1ª Instância,
alegando que o Oficial foi perseguido e que a transformação dele de vítima em representado
configura uma "densa névoa na própria percepção de Justiça". A Defesa ainda fez menção a
supostas nulidades na condução do Inquérito Policial Militar.
2. Respeito à coisa julgada como pressuposto do julgamento.
Inicialmente, a presente análise processual se restringirá tão somente ao crime
de desacato a superior, conforme previsto no Código Penal Militar.
Tal limitação se faz necessária porque a extinção da punibilidade ocorreu
devido à prescrição da pretensão punitiva dos crimes de recusa de obediência e desrespeito a
superior. A constatação da prescrição impede a análise do mérito e inviabiliza a aplicação de
qualquer efeito condenatório para as condutas afetadas.
No entanto, a pena imposta pelo delito de desacato a superior não foi atingida
pela prescrição e, por si só, superou dois anos. Sendo assim, a avaliação das consequências
para a carreira militar do representado será feita exclusivamente em relação a este crime.
É válido inferir que esta representação para declarar a indignidade com o
oficialato se baseia em uma condenação criminal já transitada em julgado, não sendo
plausível aceitar a revisão do julgamento, conforme solicitado pela defesa. Isso porque este
procedimento não é a via processual apta a substituir a ação rescisória.
Desse modo, não é possível reabrir o debate sobre questões que já foram
examinadas e julgadas definitivamente, e que não foram alteradas ou rescindidas por meio
das ações judiciais apropriadas. Da mesma forma, não é permitido desconstituir um tema
protegido pela coisa julgada, sob o risco de enfraquecer a autoridade das decisões judiciais
finais e comprometer a segurança jurídica dos julgados.
De fato, a competência deste Tribunal se limita a avaliar as circunstâncias e o
impacto da decisão condenatória transitada em julgado, em razão do crime cometido, sobre as
Forças Armadas e a sociedade.
Portanto, o pedido da defesa, que busca a rediscussão do caso ou,
especificamente, a reapreciação das provas do processo criminal já encerrado, não tem
cabimento, pois não constitui o objeto da representação de indignidade
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta fase, o objetivo não é mais comprovar a conduta criminosa, mas sim
determinar se o ato praticado feriu a honra, o decoro e o pundonor militares. Por isso, a
apresentação de novas provas relativas àquele processo penal anterior torna-se irrelevante.
Não cabe mais a este Tribunal questionar a correção da condenação, a qual, tendo sido
imposta pela própria Corte, já possui caráter definitivo pelo trânsito em julgado.
3. Do juízo ético-moral e da dupla sanção.
Historicamente, o desligamento do Oficial condenado a uma sanção penal
superior a dois anos, com a consequente perda do posto e da patente, efetuava-se de maneira
automática. Bastava uma simples declaração na sentença condenatória, visto que essa
consequência era tratada como uma pena acessória pelo Código Penal Militar.
Entretanto, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de
fevereiro de 1998, que acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição
Federal de 1988, a mera prolação da sentença condenatória deixou de ser suficiente para
declarar o oficial indigno ou incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador
constitucional derivado impôs a consideração de outros elementos de cunho pessoal e social
em um processo de avaliação específico.
É fundamental enfatizar que o oficial é preparado ao longo de sua trajetória
profissional para o exercício de funções de comando, chefia e direção, conferindo ao seu
ofício uma elevada importância. Por isso, é imprescindível que mantenha uma conduta
irrepreensível em qualquer circunstância e evidencie um padrão ético superior, o qual deve se
refletir em sua atuação institucional e no respeito que lhe é devido. Nesse contexto, o
julgamento da representação por indignidade possui uma natureza eminentemente ética.
Torna-se crucial sublinhar que, para que um oficial das Forças Armadas seja
destituído do posto e da patente, ele detém a prerrogativa constitucional de ser julgado por
um tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz — o Superior Tribunal Militar —
ou por um tribunal especial em tempo de guerra. A decretação de indignidade ou
incompatibilidade somente poderá ocorrer mediante veredito definitivo dessas Cortes.
Nessa perspectiva, para este juízo de caráter ético, a questão central reside na
definição dos limites da conduta praticada pelo oficial. A declaração de indignidade deve ser
reservada a atos que mereçam uma acentuada censura por parte do respectivo ambiente
social, considerando os aspectos éticos e morais também previstos no Estatuto dos Militares.
O comportamento delituoso do representado é indubitável, uma vez que já foi
apurado em processo criminal com trânsito em julgado. Contudo, na representação para
decretação de indignidade, o Tribunal foca tão somente em averiguar se o delito perpetrado
pelo oficial viola os preceitos morais e éticos essenciais à sua permanência na carreira militar.
Configura-se, portanto, um processo de índole ético-militar, cujo propósito é apurar a
transgressão de normas morais e éticas que distinguem a carreira das Forças Armadas de
outras atividades laborais.
Por circunscrever-se exclusivamente ao âmbito ético-moral, a representação de
indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal. Na verdade, ela
consubstancia uma prerrogativa adicional, concedida constitucionalmente ao oficial, para que
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstre condições morais de manter-se vinculado às Forças Armadas, a despeito do delito
cometido, o qual não mais integra o escopo desta análise.
Por revestir-se de um cunho singular e exigir considerações eminentemente
subjetivas, o julgamento de um oficial por indignidade demanda o conhecimento do
sentimento que permeia a coletividade militar no que tange a valores como ética e honra.
Nessa toada, o Estatuto dos Militares estabelece os ditames legais relativos aos
deveres e à ética militares que os militares devem observar, seja em serviço ou fora dele, na
ativa ou na inatividade, exigindo sempre uma conduta proba.
Os deveres militares emanam de um conjunto de laços morais e jurídicos que
ligam o militar à Pátria e à instituição a que serve.
O doutrinador Jorge Cesar de Assis e a doutrina militar em geral conceituam o
pundonor, o decoro e a ética militares de forma interligada, como os pilares morais da
condição militar (Estatuto dos Militares Comentado: Lei 6.880, de 09 de Dezembro de 1980.
2. ed. Revista e Atualizada até a Lei 13.954/2019. Curitiba: Juruá Editora, 2020).
A ética militar pode ser definida como o conjunto de normas e padrões que
governam a conduta de um militar, sendo fundamentada em valores como o sentimento do
dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Não se restringe a um código
de conduta formal, mas representa uma bússola moral que exige de cada integrante das
Forças Armadas uma postura tanto profissional quanto moral que seja absolutamente
irrepreensível. Este conceito estabelece o patamar de excelência comportamental esperado de
quem dedica sua vida à defesa da pátria e das instituições.
A implicação central da ética militar é que funciona como o alicerce moral de
toda a atuação das Forças Armadas. Ela garante que cada decisão e ação tomada pelo militar
esteja em total consonância com os valores mais profundos e, crucialmente, com a missão
constitucional da Instituição. Ao internalizar esses padrões éticos, o militar assegura que seu
serviço público seja pautado pela integridade e pela lealdade aos princípios democráticos,
fortalecendo a confiança da nação na instituição militar como um todo.
O pundonor militar é essencialmente um valor de natureza individual e
subjetiva, ligado diretamente à dignidade e ao auto-respeito do militar em relação à sua
profissão. Seu conceito abarca o brio, o valor e a honra profissional, representando a
convicção íntima de que o indivíduo cumpriu integralmente seus deveres e obrigações
militares. É, em essência, o militar agir corretamente porque tem a consciência limpa e se
orgulha de sua conduta, sustentando sua própria imagem perante si mesmo e perante à Força
que o abriga.
O pundonor age como motriz de autodisciplina, muito além da mera obediência
a leis ou regulamentos disciplinares. O militar dotado de pundonor é impulsionado a fazer o
certo não por medo da punição, mas por um senso pessoal de vergonha de praticar qualquer
ato que seja indigno da nobre profissão das armas. Esse sentimento íntimo de honra garante
uma conduta correta e eleva o padrão de exigência que o próprio militar impõe a si.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em nítido contraste com o pundonor, que é individual, o decoro da classe possui
um foco coletivo e social. Define-se como o conceito moral, social e profissional de que a
instituição militar goza perante a sociedade e internamente, sendo um reflexo direto da forma
como seus membros se conduzem. É o prestígio e a reputação que a Força adquire em função
da dignidade e da integridade de seus integrantes.
A implicação do decoro da classe é que a conduta do militar jamais pode ser
vista como um assunto puramente privado. O indivíduo tem a obrigação de se conduzir de tal
maneira que preserve e enalteça o prestígio e a imagem da Instituição Militar como um todo.
Consequentemente, uma má conduta, mesmo na vida privada, é veementemente reprovável
porque compromete o conceito coletivo e mancha o prestígio de todos os demais militares.
Desse modo, é certo que a indignidade resulta de uma conduta moralmente
reprovável que afronte o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua
vez, decorre de uma personalidade propensa a não se submeter à disciplina e à hierarquia,
circunstância que compromete de forma irreversível o desempenho profissional.
Conforme amplamente reconhecido, o julgamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato tem natureza de aferição
de requisitos morais e atua como um autêntico Tribunal de Honra. O escopo desta ação
autônoma é avaliar se a conduta delituosa torna o Oficial indigno ou incompatível com a
carreira das armas, à luz dos preceitos éticos e morais do Estatuto dos Militares.
Não cabe a esta Corte Castrense emitir juízo de valor acerca do acerto ou
desacerto da condenação imposta. Dito isso, não se discute o mérito da condenação originária
da presente representação: o Ofical efetivamente cometeu desacato e foi devidamente
sancionado pelo delito cometido, por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
Entretanto, a representação, para ser acolhida e culminar na perda do posto e da
patente, exige um juízo adicional de reprovabilidade que demonstre que o fato violou o
pundonor militar e o decoro da classe, colocando a corporação em descrédito.
O crime já foi objeto de punição pela condenação formal; a indignidade, por sua
vez, constitui uma pena acessória de caráter excepcional. Sua aplicação se justifica somente
quando a gravidade do fato em análise demonstrar a ausência de caráter ou a
incompatibilidade permanente do Oficial com os valores essenciais da carreira, notadamente
o pundonor e o decoro militar.
No caso em análise, ao formar minha convicção sobre o fato desta condenação
torná-lo indigno para o Oficialato ou não, deparei-me, a uma com a não repercussão do fato
para além dos envolvidos diretamente no caso, portanto, sem maiores consequências para a
hierarquia e disciplina; a duas, identifiquei possíveis falhas no exercício da liderança na
condução do fato da procrastinação do serviço de instalação de ar condicionado e na emissão
de ordem a respeito de sanar o problema, que podem ter levado o representado a reagir mal e
cometer desacato com a escalada do tema.
Na situação que evoluiu para o desacato cometido pelo representado,
identifiquei possível falha no exercício da liderança por parte do desacatado. Tudo começou
com uma ordem a um Oficial, com cerca de 30 anos de serviço, para só se retirar do Quartel,
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naquele dia, após a instalação do aparelho de ar-condicionado que aguardava essa ação por
cerca de dois meses.
Tal ordem parecia implicar na permanência do Representado até mais tarde na
Organização Militar, sem estar escalado de serviço, como se isso resolvesse a inação de todos
os envolvidos acerca da instalação do aparelho.
Essa demora no serviço referido parece ter causas além da eventual inação do
Representado, para que ele fosse responsabilizado na forma da ordem recebida de seu
Comandante.
Dessa forma, sendo mal recebida, a ordem deu causa a alguma discussão entre
os envolvidos o que redundou no desacato.
Ora, o correto exercício da liderança não admite a discussão de uma ordem
pertinente e adequada. Mesmo ausentes estes qualificativos, cabe ao superior conduzir a
discussão e evitar a escalada da crise, o que não ocorreu neste caso concreto.
4. Da mínima repercussão e da conduta pretérita do Oficial.
Embora se exija dos militares das Forças Armadas retidão de comportamento e
observância rigorosa da hierarquia e da disciplina, a conduta perpetrada pelo CT RRem Mar
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA ocorreu em contexto de natureza
pontual, presenciada apenas pelo Imediato do GRUMEC, restrita, portanto, aos ofendidos e a
uma única testemunha.
Assim, no que concerne à exígua repercussão do fato no ambiente castrense,
faz-se imperioso ponderar sobre a aplicação do princípio da insignificância. Embora sua
utilização seja reconhecidamente restrita e objeto de intenso debate no âmbito do Direito
Penal Militar, a doutrina majoritária o evoca para sustentar a tese da intervenção mínima do
Direito Penal. Por conseguinte, e por uma via analógica, esse raciocínio deve ser transportado
para a análise do juízo extremo de indignidade para com o Oficialato.
O fundamento para tal análise reside na natureza e no contexto da infração. Um
crime como o de desacato, quando praticado em um ambiente estritamente privado ou
restrito, sem a presença de tropa ou de um grande público, e sobretudo quando não resulta na
imediata desmoralização da autoridade perante a coletividade, pode ser razoavelmente
considerado de mínima ofensividade à ordem militar.
Nessa perspectiva, se a ofensa em questão não se propagou, a lesão institucional
pode ser considerada mitigada ou, em última instância, insignificante no plano
organizacional. A declaração de indignidade, que se configura como a punição máxima a
perda do posto e da patente, deve, por imperativo de proporcionalidade, ser reservada para a
ofensa de alta gravidade, aquela que efetivamente tenha o condão de abalar a credibilidade do
Oficialato perante a tropa e a sociedade.
No caso específico em análise, o dano permaneceu circunscrito, o que robustece
a sugestão da desproporcionalidade da aplicação da medida mais severa. A não-repercussão
do evento no ambiente externo ou institucional é, portanto, a prova cabal de que o prejuízo à
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imagem institucional foi diminuto, insuficiente para justificar a medida extrema e definitiva
de exclusão do serviço militar.
Ademais, observo que a conduta, embora tipificada como criminosa, configurou
uma reação isolada em um momento de estresse ante uma ordem questionável, restrita a um
círculo social limitado. Tal circunstância aponta para um descontrole pontual, e não para uma
inclinação permanente ao desrespeito que pudesse caracterizar o indivíduo como "indigno"
ou detentor de "mau caráter".
A doutrina do Direito Administrativo Disciplinar Militar preconiza que a
avaliação da dignidade militar deve pautar-se pelo conjunto da carreira do Oficial e pela real
relevância ética da conduta em questão. A dignidade inerente ao Oficialato não é passível de
perda por um único deslize, mas sim por um comportamento reiterado ou de gravidade
singular que revele a incapacidade permanente de o militar cumprir os deveres essenciais de
sua condição.
Se a ficha de serviço do Oficial é majoritariamente impecável e o evento não
impactou o funcionamento da Unidade ou causou uma crise de moralidade na tropa, o juízo
deve ser favorável à sua manutenção no posto.
A condenação penal, por si só, já representa uma grave sanção; a subsequente
perda do posto e patente constituiria uma punição manifestamente excessiva para um evento
de consequências tão limitadas.
Entendo, portanto, que, por sob este aspecto, o Oficial não se tornou indigno,
mas, sim, cometeu uma falta grave em um contexto específico e isolado de sua trajetória.
5. Dos fatores circunstanciais e do exercício da liderança.
A hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, impõem deveres
recíprocos. Embora o subordinado deva obediência, o militar mais antigo assume a
responsabilidade precípua pela correta condução do relacionamento funcional e interpessoal,
como corolário do exercício da boa liderança.
O superior detém o dever legal e ético de ser o exemplo, zelar pelo
cumprimento da missão e bem-estar da tropa e exercer a autoridade com justiça, equidade e
prudência, conforme previsto em regulamentos disciplinares e códigos de ética militar. A má
condução de conflitos ou a gestão falha de situações de serviço por parte do líder configuram,
em tese, a quebra desses deveres de comando.
Nesse sentido, a análise do contexto fático-probatório me permite inferir que a
reação do subordinado foi o desfecho de uma situação mal administrada pelo superior que
exigiu serem instalados os aparelhos de ar-condicionados, até o final do expediente, após dois
meses de procrastinação do serviço quando, segundo alega o Representado, não haveria as
condições técnicas para tal.
Ademais, na sequência, houve um bate-boca entre o subordinado e seus
superiores, algo inaceitável na convivência castrense que exige ordens legais, claras e
exequíveis.
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este contexto fático, que sugere uma falha de gestão no relacionamento
hierárquico, atenua o juízo de valor ético-moral em desfavor do Representado, que reagiu a
uma situação de serviço, no mínimo, controversa, considerando sua experiência de cerca de
30 anos na Força.
A doutrina penal, ao analisar a culpabilidade, permite o sopesamento de fatores
que diminuem a exigibilidade de conduta diversa. Quando o superior, por sua conduta
negligente, omissiva ou pelo abuso de autoridade ("liderança nociva"), cria um ambiente de
estresse, essa falha de gestão no relacionamento hierárquico é um fator atenuante.
A reação do subordinado, que pode ter sido o ápice de uma escalada mal
administrada pelo superior, deve ser vista sob essa lente. Tais circunstâncias fáticas sugerem
que a capacidade do Representado de se conduzir de forma plenamente esperada foi mitigada
pela provocação ou falha alheia.
O ponto crucial, sob a perspectiva do Direito Penal e Disciplinar Militar
moderno, reside na falha do exercício da liderança superior que antecedeu e influenciou o ato
de desacato. Visualizo nesse cenário a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa como
causa supralegal de atenuação da culpabilidade.
Embora o Código Penal Militar (CPM) preveja expressamente a inexigibilidade
apenas em casos como a obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal (art. 38, §
1º, do CPM) e o excesso escusável (art. 45, parágrafo único, do CPM), a doutrina moderna de
Direito Penal, que influencia a interpretação no Direito Penal Militar, é unânime em
reconhecer a inexigibilidade como um princípio geral da culpabilidade.
Rogério Sanches Cunha, em suas obras de Direito Penal, trata a exigibilidade de
conduta diversa como um dos pilares da culpabilidade. O autor defende que a ausência ou
diminuição dessa exigibilidade pode se dar por causas não expressamente previstas em lei, as
chamadas dirimentes supralegais. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal:
Parte Geral (Arts. 1º ao 120). 12. ed. Salvador: Juspodivm, [Ano de publicação da edição
utilizada].
A situação em que a falha do superior mitiga a capacidade de autocontrole do
subordinado para agir conforme o Direito se enquadra perfeitamente nessa perspectiva. Deve-
se analisar se, dadas as circunstâncias anormais criadas pela falha do superior, seria razoável
exigir do subordinado a conduta perfeitamente legal.
Essa visão permite o sopesamento do contexto no juízo ético-moral,
diferenciando a reação pontual da ausência permanente de caráter que configuraria a
indignidade.
Repise-se que o juízo de indignidade para o Oficialato exige uma análise
criteriosa e proporcional, que transcende a mera condenação criminal. A indignidade deve ser
reservada para condutas que revelem a ausência permanente de caráter ou a
incompatibilidade perene com os valores do oficialato.
Se o contexto demonstra que o ato criminoso foi uma reação isolada, provocada
ou exacerbada pela falha de gestão do superior, não pode, por si só, ser suficiente para
demonstrar a total falta de ética do Representado. Desconsiderar a falha da liderança no
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contexto decisório implicaria um rigor excessivo e uma violação ao princípio da
proporcionalidade, atenuando o juízo de valor ético-moral em desfavor do militar que reagiu
a uma situação mal conduzida em serviço.
A conduta, embora lamentável e punida na esfera penal, não demonstra a
gravidade ética e o desprezo institucional irrefletido que tornariam o Oficial irrecuperável
para as fileiras da Força Naval, máxime por se tratar de um contexto pontual envolvendo
somente os ofendidos e por ter o Representado já sofrido a sanção penal.
6. Dispositivo.
Pelo exposto, com todas e devidas vênias aos pensamentos contrários, voto no
sentido de INDEFERIR a presente Representação para a declaração de Indignidade.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376142v53 e do código CRC 1900975d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 23/10/2025, às 17:42:24
7000114-50.2025.7.00.0000
40001376142.V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR